Tribunal: TJDFT
Processo: 0703986-28.2023.8.07.0006
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. JUNTADA DE DOCUMENTOS COM AS RAZÕES RECURSAIS. INDEFERIMENTO. NÃO CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA NA SENTENÇA. PREPARO RECOLHIMENTO SEM RESSALVA. ACEITAÇÃO TÁCITA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MENOR. DEVER DE SUSTENTO. PRESUNÇÃO DE NECESSIDADE. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO MONTANTE FIXADO NA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE FALTA DE POSSIBILIDADE DE PRESTAÇÃO DOS ALIMENTOS EM 2 SALÁRIOS MÍNIMOS MENSAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. ALIMENTOS ARBITRADOS EM PATAMAR ADEQUADO E PROPORCIONAL À CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE E ÀS NECESSIDADES DA ALIMENTANDA.
1. Há inequívoca aceitação tácita do indeferimento da gratuidade de justiça na sentença, quando a parte recorrente, apesar de impugnar o pronunciamento no recurso, efetua o recolhimento do preparo e o comprova juntamente com a petição recursal sem fazer ressalva alguma, nos termos do artigo 1.000 do Código de Processo Civil.
2. Se o documento for indispensável ao pleito autoral, deverá instruir necessariamente a petição inicial; se ao pleito do réu, na contestação, em qualquer das situações, sob pena de preclusão; no entanto, caso se trate de documento novo, a juntada poderá ocorrer posteriormente, de acordo com o artigo 435 do Código de Processo Civil.
2.1. Mostra-se incabível a juntada de documentação por ocasião da interposição do recurso, quando não se tratar de documentos novos ou destinados a fazer prova contrária a fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Documentos não conhecidos.
3. Segundo preceitua o artigo 229 da Constituição Federal, é dever dos pais assistir, criar e educar os filhos menores. Outrossim, o Código Civil, em seu artigo 1.703, estabelece como obrigação dos cônjuges separados judicialmente, a manutenção dos filhos na proporção de seus recursos.
4. É cediço que os alimentos estão submetidos a controle judicial quanto à extensão, conteúdo e forma de prestação, devendo ser fixados com observância do trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade, atendendo às necessidades do alimentando e às possibilidades do alimentante, respeitando, ainda, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em atenção ao artigo 1.694, caput e § 1o, do Código Civil.
5. A possibilidade de o alimentante prestar os alimentos à filha no montante correspondente a 2 (dois) salários mínimos mensais está demonstrada na prova documental coligida, a qual evidencia que seus rendimentos mensais são mais elevados do que o que ele alega auferir como engenheiro civil e empresário atuante no ramo da construção civil.
6. Constatado que o Juízo de primeiro grau realizou o adequado cotejo dos fatos alegados com o acervo probatório produzido pelas partes litigantes, tendo fixado os alimentos em patamar adequado e proporcional à capacidade financeira do alimentante e às necessidades da alimentanda, não há razão para que seja alterado o percentual fixado em sentença.
7. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida. Honorários recursais majorados.